Tribunal: STF
Processo: Rcl 78784
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO VIOLADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO.  INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª RAJ, da Comarca de São Paulo/SP, proferido nos autos n. 0014019-82.2023.8.26.0041, bem como contra decisão proferida pelo Relator do habeas corpus n. 2095596- 06.2025.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF. 



    Nos termos da inicial, o reclamante “encontra-se indevidamente custodiado em regime fechado, apesar de ter preenchido, desde julho de 2024, os requisitos legais para a progressão ao regime aberto”.



    A defesa sustenta que “O constrangimento ilegal decorre da inércia jurisdicional e administrativa, que mantém o Reclamante em regime mais gravoso do que o legalmente cabível, em frontal desrespeito à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal”. 



    Requer “seja julgada procedente a presente reclamação, com a consequente cassação dos atos omissivos e decisórios das autoridades reclamadas, reconhecendo-se a violação à Súmula Vinculante nº 56 e determinando-se a efetiva colocação do Reclamante no regime aberto, com a expedição de alvará de soltura, caso ainda se encontre indevidamente custodiado”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. APENADO QUE JÁ PROGREDIU AO SEMIABERTO E AGUARDA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL E ANÁLISE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUANTO AO PLEITO DE NOVA PROGRESSÃO AO MODO ABERTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante. 



    A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, o RE 641.320 determinou que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado n. 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando-se que a autoridade reclamada não impôs, ao ora reclamante, o cumprimento de pena em regime mais gravoso ou diverso do que a lei prevê como de direito, tendo em vista que o pedido de transferência para o regime aberto ainda não foi apreciado. 



    Deveras, o Juízo reclamado informou o seguinte:



    “[...]



    O sentenciado progrediu ao regime semiaberto e, em 14/05/2025, foi transferido para o Centro de Progressão Penitenciária Masculina de São Vicente, em vaga destinada ao regime semiaberto. O término do cumprimento de sua pena está previsto para 09/07/2028. 



    Nesta data, a considerar o boletim informativo e atestado de conduta carcerária já acostado aos autos, foi proferida decisão para que seja oportunizado vista dos autos ao Ministério Público, a fim de que se manifeste no cálculo de frações elaborado para fins de Indulto Presidencial do Decreto 12.338/2024, bem como no pedido de progressão ao regime aberto, ressaltando que já houve o cumprimento do lapso necessário, preenchendo assim, o requisito objetivo.”



    Como bem destacou o Parquet Federal, “percebe-se que referido precedente vinculante não se amolda ao presente caso, no qual não há decisão mantendo o reclamante em regime prisional mais gravoso pela falta de estabelecimento penal adequado”. 



    Ressalto que a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.046-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020)



    Nesse contexto, se mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    Nesta linha, é imperioso observar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Por conseguinte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação, diante da ausência de violação à Súmula Vinculante n. 56.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente